Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, na qual se buscava a declaração de não incidência de ICMS, inclusive diferencial de alíquotas, sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades da federação (SP/MT/BA), com fundamento na jurisprudência pacífica do STF (Tema 1099 e ADC 49) e do STJ (Súmula 166). A sentença reconheceu a ausência de interesse processual, diante da inexistência de autuação, lançamento ou qualquer ato concreto de exigência fiscal, revogando liminar anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir em ação meramente declaratória preventiva fundada em ameaça genérica de cobrança de ICMS sobre transferências internas de mercadorias; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49 impede o reconhecimento judicial da não incidência antes do exercício de 2024, mesmo em ações preventivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual em ação declaratória preventiva exige demonstração mínima de situação concreta de risco, como ato preparatório de fiscalização, lançamento tributário ou outra medida específica de cobrança, não se prestando a ação para obtenção de salvo-conduto genérico contra futura atuação do fisco.
4. A inexistência de autuação, cobrança, notificação fiscal ou outro ato concreto dirigido à autora torna incabível o controle jurisdicional preventivo pretendido, que se mostra abstrato e genérico, comprometendo a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional.
5. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099 e ADC 49) reconhece a não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, mas a eficácia da declaração de inconstitucionalidade foi modulada pela Suprema Corte para vigorar apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.
6. Eventual procedência da ação com base em jurisprudência futura, sem demonstração de situação concreta de cobrança, configuraria indevida antecipação da eficácia da decisão do STF antes do marco temporal definido na modulação.
7. É vedado ao Judiciário emitir decisões preventivas de caráter genérico que obstaculizem o regular exercício do poder de fiscalização da Fazenda Pública, conforme jurisprudência do TJMT.
8. O desprovimento da apelação atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC, impondo a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em razão do trabalho adicional em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de ato concreto de exigência fiscal afasta o interesse processual em ação declaratória preventiva de não incidência de ICMS sobre transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
2. A modulação dos efeitos fixada na ADC 49 pelo STF impede o reconhecimento judicial da não incidência do ICMS em ações ajuizadas antes de 1o de janeiro de 2024, salvo se houver processo pendente até 29 de abril de 2021.
3. O Poder Judiciário não pode conceder salvo-conduto genérico para impedir, de forma abstrata, a atuação fiscal futura do Estado, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes e o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 17, 85, § 2o e § 11, e 485, VI; CF/1988, art. 150, I; LC 87/1996.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.11.2021 (Tema 1099); STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2021; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1013884-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019376-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRILEAN INPUTS S.A. - CNPJ: 47.983.211/0003-17 (APELANTE), MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - CPF: 858.279.161-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, na qual se buscava a declaração de não incidência de ICMS, inclusive diferencial de alíquotas, sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades da federação (SP/MT/BA), com fundamento na jurisprudência pacífica do STF (Tema 1099 e ADC 49) e do STJ (Súmula 166). A sentença reconheceu a ausência de interesse processual, diante da inexistência de autuação, lançamento ou qualquer ato concreto de exigência fiscal, revogando liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir em ação meramente declaratória preventiva fundada em ameaça genérica de cobrança de ICMS sobre transferências internas de mercadorias; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49 impede o reconhecimento judicial da não incidência antes do exercício de 2024, mesmo em ações preventivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual em ação declaratória preventiva exige demonstração mínima de situação concreta de risco, como ato preparatório de fiscalização, lançamento tributário ou outra medida específica de cobrança, não se prestando a ação para obtenção de salvo-conduto genérico contra futura atuação do fisco.

4.

A inexistência de autuação, cobrança, notificação fiscal ou outro ato concreto dirigido à autora torna incabível o controle jurisdicional preventivo pretendido, que se mostra abstrato e genérico, comprometendo a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099 e ADC 49) reconhece a não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, mas a eficácia da declaração de inconstitucionalidade foi modulada pela Suprema Corte para vigorar apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

6.

Eventual procedência da ação com base em jurisprudência futura, sem demonstração de situação concreta de cobrança, configuraria indevida antecipação da eficácia da decisão do STF antes do marco temporal definido na modulação.

7.

É vedado ao Judiciário emitir decisões preventivas de caráter genérico que obstaculizem o regular exercício do poder de fiscalização da Fazenda Pública, conforme jurisprudência do TJMT.

8.

O desprovimento da apelação atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC, impondo a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de ato concreto de exigência fiscal afasta o interesse processual em ação declaratória preventiva de não incidência de ICMS sobre transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

2.

A modulação dos efeitos fixada na ADC 49 pelo STF impede o reconhecimento judicial da não incidência do ICMS em ações ajuizadas antes de 1o de janeiro de 2024, salvo se houver processo pendente até 29 de abril de 2021.

3.

O Poder Judiciário não pode conceder salvo-conduto genérico para impedir, de forma abstrata, a atuação fiscal futura do Estado, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes e o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n. 1019376-43.2023.8.11.0041, interposto por AGRILEAN INPUTS S.A. contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que extinguiu a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Na origem, a autora pleiteou pronunciamento preventivo para obstar a exigência de ICMS (inclusive diferencial de alíquotas) em transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (matriz/filiais em SP/MT/BA), à luz da Súmula 166/STJ, do Tema 1.099/STF e da ADC 49, enfatizando que não buscava “salvo-conduto genérico”, mas apenas a declaração de não incidência nessas operações internas do grupo empresarial. (Id. 313175458).

A liminar foi deferida no curso da ação. (Id. 313175469).

O Estado apresentou contestação, pugnando pela extinção por ausência de interesse processual diante da inexistência de autuação ou ato concreto contra a autora e sustentando que a própria Fazenda não se opõe à tese de não incidência (Tema 1.099/STF e Súmula 166/STJ), salientando, todavia, a modulação
“pro futuro”
fixada na ADC 49 a partir do exercício de 2024. (Id. 313175470).

Réplica foi apresentada rebatendo a preliminar e defendendo a viabilidade da via preventiva ante a ameaça de cobrança e restrições operacionais. (Id. 313175477).

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), com menção expressa aos precedentes (Súmula 166/STJ; Tema 1.099/STF; ADC 49 com modulação a partir de 01/01/2024) e à inadequação do pedido como
“salvo-conduto”
para fatos futuros e incertos, inexistindo demonstração de ato concreto de cobrança/lançamento. (Id. 313175486).

Inconformada, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a autora apelou, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, reafirmada nos julgamentos do ARE 1.255.885 (Tema 1099 da repercussão geral) e da ADC 49, esta última com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024. Argumenta que, embora modulados os efeitos, o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança impõe o afastamento da exigência tributária e impede a lavratura de autos de infração e demais atos de cobrança sobre fatos idênticos. Aduz, por fim, que o risco de autuação fiscal é real e iminente, justificando o interesse de agir e a necessidade de tutela jurisdicional preventiva.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a ação visa obter provimento judicial genérico, sem comprovação de fato concreto de lesão ou ameaça de direito, o que desnatura o interesse de agir e inviabiliza o controle preventivo pretendido. Ressaltou, ainda, que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49/DF, a eficácia da decisão é pro futuro
,
a partir do exercício de 2024, e que eventual procedência antes desse marco configuraria violação à modulação dos efeitos fixada pela Suprema Corte. (Id. 3131754950).

Recurso tempestivo (Id. 313175493). Devidamente preparado (Id. 314630899).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça,

Mara Ligia Peres de Almeida Barreto, manifestou-se pela não intervenção por se tratar de interesses disponíveis entre partes maiores e capazes (atos finalísticos).

(Id. 316348376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que JULGOU EXTINTO, sem resolução de mérito, o feito ajuizado sob a forma de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, com pedido de tutela de urgência, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, revogando a medida liminar anteriormente deferida e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de interesse processual por parte da apelante, consistente na propositura de ação meramente declaratória com o objetivo de afastar a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, sem a demonstração de lançamento, autuação fiscal ou ameaça concreta de exigência do tributo.

Na espécie, a sentença consignou que a autora não comprovou qualquer ato de cobrança, lançamento ou medida restritiva efetiva, limitando-se a pleitear, de forma genérica, tutela declaratória preventiva destinada a obstar eventual atuação fiscal futura , o que extrapola os contornos da via eleita e desnatura o interesse de agir.

As razões recursais sustentam a suficiência de ameaça abstrata e a notoriedade da exigência do tributo em casos análogos, mas não infirmam o ponto central do decisum: a imprescindibilidade de demonstração, ainda que mínima, de situação concreta (ato preparatório idôneo, procedimento em curso, exigência dirigida) que legitime o provimento jurisdicional de natureza preventiva, sob pena de converter a jurisdição em salvo-conduto genérico contra o poder-dever estatal de fiscalização.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura fato gerador do ICMS, conforme dispõe a Súmula 166 do STJ, o julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/STF) e a ADC 49/DF.

Todavia, a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49/DF, determinada pelo STF, restringiu sua eficácia a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes até 29 de abril de 2021. Dessa forma, até a mencionada data, permanecia válida a incidência tributária nos termos da Lei Complementar no 87/1996.

Além disso, observa-se que a autora não comprovou qualquer ato concreto de cobrança, autuação, inscrição em dívida ativa ou medida de constrição, restringindo-se a requerer ordem judicial de caráter preventivo e genérico, com o fim de inibir eventual atuação futura da Administração Fazendária.

É reiterado o entendimento desta Corte e do STJ de que não cabe ao Poder Judiciário conceder salvo-conduto genérico ao contribuinte, sob pena de inviabilizar o exercício regular do poder de fiscalização do Estado.

A propósito, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização.”

(Apelação Cível n. 1013884-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/02/2024).

Portanto, ainda que a tese de fundo — a não incidência do ICMS nas transferências internas — esteja pacificada no âmbito dos tribunais superiores, a ausência de interesse processual específico, aliada à modulação dos efeitos da ADC 49, conduz à manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantêm-se os termos da sentença, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando-se o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, com a consequente majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento nos seguintes termos:

“A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes três requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, (ii) recurso desprovido ou não conhecido integralmente, e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem.”

(STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, DJe 02/08/2021).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante à revogação da tutela provisória e à condenação em honorários de sucumbência, os quais majoro em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ressalva-se que eventual surgimento de ato concreto de exigência fiscal, como lançamento, auto de infração, bloqueio ou impedimento de operações, autoriza o ajuizamento de nova ação adequada, inclusive de natureza preventiva, com base nos precedentes vinculantes anteriormente mencionados.

Prequestionam-se, para os fins do art. 1.025 do CPC, os arts. 3o, 17 e 485, VI, do CPC, bem como os fundamentos jurídicos relativos à Súmula 166/STJ, ao Tema 1.099/STF e à ADC 49/DF, com sua respectiva modulação de efeitos, conforme ventilado nos autos, sem que isso implique alteração no desfecho da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025